Tribunal: TJES
Processo: 0000927-29.2019.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000927-29.2019.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: REINALDO QUIUQUI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO FIRMADA COM RECURSOS DO PRONAF. TERMO ADITIVO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

1. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A contra sentença que julgou procedente o pedido de alongamento de dívida rural, determinando a aplicação da Resolução BACEN nº 4.660/2018 e da Lei nº 13.606/2018 à cédula de crédito bancário firmada com os autores, determinando, inclusive, a exclusão dos nomes dos devedores dos cadastros de inadimplentes e fixando multas em caso de descumprimento. 2 QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se estão presentes os requisitos legais e regulamentares para que a renegociação da dívida rural torne-se vinculante para a instituição financeira, entre os quais se inclui a necessidade de que o mutuário interessado efetue requerimento administrativo junto ao agente financeiro antes do vencimento da dívida. 3 RAZÕES DE DECIDIR: O termo aditivo firmado entre as partes em 03/11/2017 já contemplou a renegociação da dívida rural, com previsão expressa de refinanciamento do saldo devedor e fixação de novas datas de vencimento, caracterizando o exercício da prerrogativa prevista na legislação aplicável. Para a concessão do alongamento da dívida rural com base na Resolução nº 4.660/2018, exige-se o prévio requerimento administrativo feito pelo devedor antes do vencimento da dívida, o que não foi demonstrado pelos autores. A Súmula nº 298 do STJ estabelece que o alongamento da dívida rural é direito do devedor, mas sua fruição depende do cumprimento dos requisitos legais e regulamentares, não sendo automático. A ocorrência de estiagem no Espírito Santo é fato público e notório, mas, conforme jurisprudência consolidada, não afasta o ônus do produtor rural de comprovar concretamente os prejuízos e o preenchimento dos requisitos normativos. A aplicação da teoria da imprevisão exige demonstração de evento extraordinário e imprevisível que afete o equilíbrio do contrato, o que não restou comprovado nos autos.4. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.
Tese de julgamento
: A celebração de termo aditivo anterior ao ajuizamento da ação, contendo cláusulas de refinanciamento, afasta a pretensão de novo alongamento da dívida rural com base na Resolução BACEN nº 4.660/2018. O direito ao alongamento de dívida rural, embora reconhecido pela Súmula 298 do STJ, exige requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida e o preenchimento dos requisitos legais e regulamentares. A estiagem, ainda que pública e notória, não é suficiente, por si só, para justificar a prorrogação da dívida rural sem a demonstração de prejuízo efetivo e cumprimento das condições normativas.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 493 e 487, I; Lei nº 13.606/2018, art. 36; Resolução BACEN nº 4.660/2018; LINDB, art. 6º; CC, art. 188, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 298; TJES, AI nº 066199000093, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 27.01.2020; TJES, AC nº 0000651-94.2019.8.08.0025, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 01.03.2023; TJES, AC nº 054160002926, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 18.11.2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos divergente.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DE VISTA –
DIVERG
IR

Eminentes pares, solicitei vista dos autos para apreciar com acuidade a matéria posta sob o crivo desta Terceira Câmara Cível.

Rememoro que trata-se de recurso de apelação, interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
, em face da sentença, proferida nos autos da Ação de Alongamento/Prorrogação de Dívida Rural ajuizada por
REINALDO QUIUQUI E OUTRO
contra o apelante, que julgou procedente o pedido inicial, para determinar a prorrogação da dívida oriunda da Cédula de Crédito Bancário objeto dos autos, devendo o banco réu conceder o benefício previsto na Resolução nº 4.660/18 do BACEN em favor dos autores, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, até o limite de R$ 50.000,00 (quinhentos mil reais).

Ademais, deferiu-se tutela de urgência para determinar que os requeridos se abstenham de negativar o nome dos autores e de seus avalistas/fiduciantes ou promover a baixa da negativação, caso já tenham procedido a inscrição, em até 05 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Outrossim, condenou-se a parte requerida ao pagamento de custas e honorários em 10% sobre o valor da causa.

O BANDES, inconformado, interpõe Apelação alegando, inicialmente, que a Resolução nº 4.660/2018 não é aplicável ao caso, pois exige que a renegociação da dívida seja feita com recursos controlados repassados pelo BNDES especificamente para essa finalidade, o que não ocorreu. Afirma que, embora o contrato em questão tenha sido originalmente financiado com recursos do BNDES, não houve repasse de novos recursos para possibilitar sua renegociação nas condições previstas na Resolução nº 4.660/18 e na Lei nº 13.606/18. Sustenta que, mesmo que os autores tivessem preenchido os requisitos exigidos, a ausência de repasse inviabilizaria o atendimento do pedido de alongamento da dívida.

O apelante destaca que, nas operações indiretas do BNDES, como é o caso, o risco de inadimplemento é assumido pelo banco repassador (BANDES), que continua obrigado a repassar os valores ao BNDES mesmo diante da inadimplência do mutuário. Assim, caso fosse compelido a renegociar a dívida com recursos próprios, haveria comprometimento de sua capacidade financeira e risco à continuidade do apoio ao desenvolvimento econômico regional.

O apelante também sustenta a ocorrência de fato superveniente relevante: a consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia fiduciária, ocorrida em 25/11/2020, conforme previsão da cláusula 11ª do contrato. Informa que a contestação foi apresentada em 20/10/2020, quando ainda não havia ocorrido a consolidação, motivo pelo qual não foi possível suscitar essa matéria antes. Assim, com a consolidação do imóvel, a dívida foi considerada quitada, o que acarreta a perda superveniente do objeto da demanda. Defende a aplicação do artigo 493 do CPC/2015, que autoriza o juiz a considerar fato superveniente que interfira na relação jurídica discutida.

O BANDES alega ainda que a consolidação da garantia, nos termos pactuados contratualmente em 01/03/2012, configura ato jurídico perfeito, insuscetível de revisão ou desconstituição com base em legislação posterior. Invoca o artigo 6º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, bem como o artigo 188, II, do Código Civil, para afirmar que atuou em exercício regular de direito ao consolidar a posse do imóvel, com base no inadimplemento do mutuário.

A eminente relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, proferiu voto no sentido de conhecer em parte do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença objurgada.

Sua Excelência destacou, em suma, que:

“(...) A Resolução do Banco Central do Brasil nº 4.660/18 que regulamenta o art. 36, da Lei nº 13.606/2018, permite a renegociação de operações de crédito rural de custeio e de investimentos contratados por produtores rurais e suas cooperativas de produção agropecuária em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e do Estado do Espírito Santo, nos municípios em que tiver sido decretado estado de emergência ou calamidade pública, reconhecido pelo Governo Federal, dispensada a comprovação da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em razão de fatores climáticos.

Na espécie, o douto magistrado de primeiro grau considerou que a cédula de crédito objeto da presente ação foi celebrada junto ao Banco de Desenvolvimento do Espirito Santo S/A, e seus recursos foram empregados em atividades rurais desenvolvidas no município de Água Branca/ES, pertencente à área de atuação da Sudene, conforme Decreto n° 2.885/1998:

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso 1V, da Constituição, e tendo em vista o art. 2° da Lei n° 9.690, de 15 de julho de 1998,

DECRETA:

Art. 1° Ficam incluídos na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE os Municípios de Almenara, Araçuaí, Bandeira, Berilo, Cachoeira do Pajeú, Capelinha, Caraí, Carbonita, Chapada do Norte, Comercinho, Coronel Murta, Couto Magalhães de Minas, Datas, Diamantina, Divisópolis, Felício dos Santos, Felisburgo, Francisco Badaró, ltamarandiba, Itaobim, Itinga, Jacinto, Jequitinhonha, Joaima, Jordânia, Malacacheta, Mata Verde, Medina, Minas Novas, Montezuma, Novo Cruzeiro, Padre Paraíso, Palmópolis, Pedra Azul, Rio do Prado, Rio Vermelho, Rubim, Salto da Divisa, Santa Maria do Salto, Santo Antônio Jacinto, Senador Modestino Gonçalves, São Gonçalo do Rio Preto, Serro, Turmalina, Virgem da Lapa, da Região do Vale do Jequitinhonha, no Estado de Minas Gerais, e os Municípios de Baixo Guandu, Colatina, Linhares, Marilândia, Rio Bananal, São Domingos do Norte, Pancas, Sooretama, Alto Rio Novo, Águia Branca, São Gabriel da Palha, Vila Valério, Jaguaré, Mantenópolis, Barra de São Francisco, Vila Pavão, Água Doce do Norte, Nova Venécia, São Mateus, Conceição da Barra, Boa Esperança, Pinheiros, Ecoporanga, Ponto Belo, Montanha, Mucurici e Pedro Canário, da região norte do Estado do Espírito Santo.

Ainda, restou incontroverso nos autos a ocorrência do período de estiagem no Estado do Espírito Santo, a partir do ano de 2012, ano em que firmado o contrato em tela, com ápice nos anos de 2015/2016, o que se revela como fato público e notório.

Tal realidade ensejou a declaração de estado de emergência em todo o território Estadual, por meio do Decreto 619-S, de 05 de maio de 2016, valendo o destaque para as Resoluções 005 e 006 de 2015, da Agência Estadual de Recursos Hídricos (AGERH), restringindo e proibindo em determinados casos, a captação de água no Estado.

Nesse contexto de calamidade, o Governo Federal, por meio do Banco Central, especificamente pelo Conselho Monetário Nacional, editou a Resolução nº 4.660, de 17 de maio de 2018, com a finalidade de permitir “a renegociação de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas por produtores rurais e suas cooperativas de produção agropecuária em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Estado do Espírito Santo”, normativa esta que também se mostra aplicável ao presente caso:

Art. 1º É permitido, às instituições financeiras, renegociar as dívidas de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados, de que trata o Manual de Crédito Rural (MCR) 6-1-2, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do Conselho Monetário Nacional (CMN), contratadas por produtores rurais ou por suas cooperativas de produção agropecuária, em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Estado do Espírito Santo, observadas as seguintes condições:

I - os saldos devedores serão apurados com base nos encargos contratuais de normalidade, excluídos os bônus, os rebates e os descontos, sem o cômputo de multa, de mora ou de quaisquer outros encargos por inadimplemento, de honorários advocatícios ou de ressarcimento de custas processuais, exigindo-se a amortização mínima de: a) 2% (dois por cento) para as operações de custeio agropecuário; e b) 10% (dez por cento) para as operações de investimento;

II - o reembolso deverá ser efetuado em prestações iguais e sucessivas, fixado o vencimento da primeira parcela para 2020 e o vencimento da última parcela para 2030, mantida a periodicidade de pagamento das parcelas da operação renegociada, sem a necessidade de estudo de capacidade de pagamento, conforme previsto no inciso II do art. 36 da Lei nº 13.606, de 2018;

III - encargos financeiros: os mesmos pactuados na operação original;

IV - prazo para adesão: 180 dias, a partir da data de publicação desta Resolução; e V - prazo para formalização: 180 dias após a adesão.

Esse tem sido o posicionamento de nosso Tribunal em casos similares:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. PERÍODO DE ESTIAGEM SEVERA NO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA. LEI 13.606/2018. REQUISITOS PREENCHIDOS. SÚMULA 298 DO STJ. DIREITO SUBJETIVO AO ALONGAMENTO DA DÍVIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural, desde que comprovada a ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em decorrência de fatores climáticos, salvo no caso de municípios em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal. 2. estando preenchidos os requisitos previstos em lei, a jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repactuação do débito constitui direito subjetivo do produtor rural. Inteligência da Súmula nº 298. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. 4. Agravo Interno não conhecido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 066199000093, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 10/02/2020)

A esse respeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 298, segundo a qual “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.”(Súmula 298, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/10/2004, DJ 22/11/2004, p. 425).

Segundo o entendimento firmado pelo STJ, quando a Lei Nº 9.138/1995 prevê que os agentes financeiros do Sistema Nacional de Crédito Rural estão “autorizados” a proceder ao alongamento de dívidas originárias de crédito rural, tal autorização deve ser entendida como um direito à renegociação da do débito.

Ademais, em se tratando de dívidas contratadas
até 31/12/2016
(como no caso), e lastreadas com
recursos controlados
do crédito rural, existe o direito à renegociação com fulcro no art. 36 da Lei 13.606/2018, ao qual também se aplicaria a citada Súmula 298 do STJ:

Art. 36. É permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do CMN, contratadas por produtores rurais e por suas cooperativas de produção agropecuária em Municípios da área de atuação da Sudene e do Estado do Espírito Santo, observadas as seguintes condições: [...]

Segundo o Manual do Crédito Rural, do Banco Central, o crédito rural pode ser concedido com recursos “controlados” e “não controlados”, de acordo com a seguinte classificação:

2 - São considerados recursos controlados:

a) os obrigatórios;

b) os das Operações Oficiais de Crédito;

c) os de qualquer fonte destinados ao crédito rural na forma da regulação aplicável, quando sujeitos à subvenção da União, sob a forma de equalização de encargos financeiros, inclusive os recursos administrados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES);

d) os da poupança rural, quando aplicados segundo as condições definidas para os recursos obrigatórios;

e) os dos fundos constitucionais de financiamento regional;

f) os do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé).

3 - São considerados recursos não controlados aqueles não enquadrados no item 2.

Em resumo, as operações de crédito realizadas com recursos controlados são aquelas amparadas por subvenção econômica da União, o que as tornam sujeitas à prorrogação obrigatória prevista em Lei. Um exemplo são os créditos que possuem como fonte recursos do Programa Nacional de Agricultura Familiar – PRONAF, nos termos da Resolução nº 4.660, de 17 de maio de 2018.

No caso dos autos, porém, verifico do contrato pactuado, juntado às fls. 37/47, que os recursos originários do crédito rural foram “originários de repasses do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES” (fl. 37).

Em seguida, ao tratar do orçamento do crédito, no item 3 do contrato, a discriminação refere recursos do “BNDES - PRONAF - MAIS ALIMENTOS - SAFRA 2011 - 2012” (fl. 37).

Reitero, por oportuno, a acertada consideração do juízo de primeiro grau quanto à desnecessidade de comprovação individualizada dos prejuízos sofridos em razão da estiagem. Conforme dispõe o art. 3º da Resolução BACEN nº 4.660/2018, tal exigência é excepcionada expressamente nos casos em que o município estiver localizado na área de atuação da Sudene ou no Estado do Espírito Santo e tenha sido objeto de decreto de emergência ou de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal, após a contratação da operação e até 18 de abril de 2018. No caso dos autos, os autores comprovaram a ocorrência de estado de emergência por meio do Decreto Estadual nº 619-S, de 05 de maio de 2016, que abrangeu todo o território capixaba.

Cito mais um aresto, para fins de elucidação:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006597-66.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: MARCOS CASTIGLIONI PERUCHI E MARCOS ANTONIO PERUCHI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRETENSÃO DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL - GRAVE CRISE HIDRICA DECLARAÇÃO DE ESTADO DE EMERGÊNCIA - REQUISITOS LEGAIS - CRÉDITO CONCEDIDO COM RECURSOS CONTROLADOS - COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO PROVIDO. 1. - O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. - Súmula 298 do STJ. 2. - O Conselho Monetário Nacional e o Banco Central, em cumprimento ao disposto na Lei nº 4.829/1965, que institucionalizou o crédito rural, editaram o Manual do Crédito Rural codificando as normas por eles aprovadas relativas ao crédito rural, às quais devem subordinar-se os beneficiários e as instituições financeiras que operam no denominado Sistema Nacional de Crédito Rural. 3. - Conforme o Manual do Crédito Rural (Capítulo 6, seção 2, itens a e f) as operações de crédito realizadas com recursos controlados estão amparadas por subvenção econômica da União e, portanto, estão sujeitas à prorrogação obrigatória prevista (Capítulo 2, seção 6, item 9). 4. - A Resolução do Banco Central do Brasil nº 4.660/18 que regulamenta o art. 36, da Lei nº 13.606/2018, permite a renegociação de operações de crédito rural de custeio e de investimentos contratados por produtores rurais e suas cooperativas de produção agropecuária em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e do Estado do Espírito Santo, nos municípios
em que tiver sido decretado estado de emergência ou calamidade pública, reconhecido pelo Governo Federal, dispensada a comprovação da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em razão de fatores climáticos.
5. - Comprovados os requisitos legais necessários para a concessão do alongamento do prazo de pagamento da dívida dos agravantes contraída com o agravado, referente à Cédula Rural Pignoratícia nº 40/00906-8, para custeio agrícola, no valor de R$ 129.598,75 (cento e vinte nove mil, quinhentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos), contratada em 16/07/2013 e com vencimento em 15/07/2023, que tem como fonte recursos controlados do Programa Nacional de Agricultura Familiar – PRONAF, nos termos da Resolução nº 4.660, de 17 de maio de 2018 do Banco Central do Brasil, vedado, portanto, que exclusivamente por tal título os nomes dos agravantes sejam inscritos nos órgãos de proteção ao crédito. 6. - Recurso provido. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória/ES,12 de julho de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5006597-66.2021.8.08.0000, Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 20/Jul/2022)

Desse modo, agiu com acerto o Juízo de piso, porquanto se verifica do próprio contrato de crédito celebrado entre as partes que o crédito foi deferido com amparo no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, o que caracteriza verba controlada (...).

Na sequência, o exímio Desembargador Carlos Simões Fonseca acompanhou o voto de relatoria.

Rogando vênia ao exímio relator, em que pese os fundamentos adotados, tenho por divergir do seu entendimento.

Trata-se, na origem, de ação de prorrogação de dívida proposta por
REINALDO QUIUQUI
e
EDSON CARLOS QUIUQU
I

em face de
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
, através da qual sustentam, em síntese, que celebraram cédula de natureza rural nº 54712/1 no valor de R$ 62.910,00 (seiscentos e dois mil e novecentos e dez reais) com a instituição financeira ré e diante de enorme estiagem se tornou inadimplente, contudo a requerida não realizou a prorrogação do contrato, conforme determinado pelas resoluções do BACEN e pelo Enunciado de Súmula nº 298 do STJ, mas sim realizou aditivo à cédula de crédito bancário, razão pela qual postularam em sede de tutela de urgência a baixa de seus nomes e de seus avalistas de cadastro de devedor e a suspensão a exigibilidade do contrato até o julgamento da lide e meritoriamente, o direito ao alongamento da dívida objeto da inicial, nos termos da Resolução nº 4.660/2018 do BACEN e da Lei nº 13.606/2018.

No que concerne ao pleito de alongamento da dívida rural, o entendimento sumulado do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
” (Súmula nº 298).

Porém, da análise da documentação acostada aos autos, observa-se que em 03/11/2017, ou seja, data anterior ao ajuizamento desta ação, fora firmado Termo Aditivo entre as partes (fls. 148/155 - ID nº 22419589).

Note-se que a parte apelada não aponta nenhum vício na Cédula de Crédito Bancário Nº 54712/1, sendo que no Termo Aditivo firmado entre as partes consta expressamente que:

(...)

CLÁUSULA PRIMEIRA: O saldo devedor vencido da Cédula de Crédito Bancário, referida e caracterizada no preâmbulo, ora aditada, inclusive os encargos financeiros pactuados, será refinanciado nos termos da Resolução nº 4591/17 do Conselho Monetário Nacional de 25 (vinte e cinco) de Julho de 2017.

Parágrafo Primeiro: As demais prestações não contempladas neste aditivo deverão ser quitadas pelo (a) EMITENTE regularmente e em conformidade com o pactuado no contrato original.

(...)

CLÁUSULA QUARTA: o saldo devedor refinanciado, acrescido dos juros, será pago pelo(a) EMITENTE ao BANDES em duas parcela(s), calculada(s) segundo o Sistema Frances de Amortização (tabela PRICE), com vencimento(s) em 25/03/2021 15/03/2022, comprometendo-se o(a) EMITENTE a liquidar com esta prestação todas as obrigações decorrentes do contrato.

(...).

Portanto, resta claro que a prorrogação da dívida almejada pela parte apelada já havia sido concretizada a partir do Termo Aditivo firmado entre as partes, circunstância que, isoladamente, é capaz de resultar na improcedência do pedido autoral.

Ademais, para o exercício do direito de alongamento da dívida, deve ser comprovado, pelo produtor rural, o preenchimento dos requisitos estabelecidos na Lei nº 9.138/95, que dispõe sobre alongamento de dívidas originárias de crédito rural, ou na Lei nº 11.775/2008, que instituiu medidas de estímulo à liquidação e regularização de dívidas rurais, ou na Lei nº 10.696/2003, que dispõe sobre a repactuação e o alongamento de dívidas rurais, bem como daqueles previstos no Manual de Crédito Rural, compêndio de atos normativos sobre a matéria, editados pelo Conselho Monetário Nacional.

Note-se que a renegociação da dívida rural somente passa a ser vinculante para a instituição financeira caso todos os requisitos legais e regulamentares forem preenchidos pelo mutuário interessado, que também deve comprovar que efetuou requerimento administrativo junto ao agente financeiro antes do vencimento da dívida. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ALONGAMENTO DO DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAR O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO AO VENCIMENTO DA DÍVIDA. 1. De acordo com a Súmula nº 298, do e. STJ, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. 2.
Entretanto, apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, pois para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018. Precedentes deste TJES.
3. Recurso desprovido. Vitória, 04 de abril de 2023. RELATORA DESIGNADA (TJES; Data: 20/Apr/2023; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Número: 0000446-31.2020.8.08.0025; Desa. Rela.: JANETE VARGAS SIMOES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. ADIMPLÊNCIA DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO PRÉVIO. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Mesmo sabedor que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei” (Súmula de nº 298 do c. STJ), certo é que a parte postulante da referida prorrogação deve demonstrar que solicitou tal alongamento na seara administrativa, previamente ao vencimento do débito. 2.
Destarte, o alongamento da dívida rural não é um direito automático, devendo ser demonstrado o preenchimento de certos requisitos, como o pedido administrativo realizado tempestivamente, para que o mutuário seja agraciado com a benesse.
3. Recurso desprovido. (TJES; Data: 01/Mar/2023; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 0000651-94.2019.8.08.0025; Des. Rel.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, FUNDADA EM CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Provas produzidas autorizavam o julgamento antecipado da demanda, sendo a prova documental produzida suficiente para tanto. Preliminar rejeitada. Pretensão ao alongamento de dívida rural. Descabimento. Súmula nº 298 do STJ.
Necessidade de atendimento dos requisitos legais, bem como o prévio pedido administrativo de prorrogação. Embargantes não comprovaram a solicitação administrativa antes do vencimento da dívida. Recurso negado.
Juros remuneratórios. Cédula de crédito rural. Aplicação de legislação especial. Limitação dos juros contratuais a 12% ao ano. Impossibilidade de incidência de juros acima de 12% ao ano, sem comprovação da respectiva autorização pelo CMN. Hipótese em que os juros foram ajustados em 21,61% ao ano, devendo, no entanto, limitar-se a 12% ao ano. Recurso provido. Encargos moratórios. Nas operações de crédito rural, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, a taxa de juros remuneratórios de 12% ao ano, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora. Inteligência do art. 5º, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 167/67. Precedentes do STJ. Cobrança de juros superiores ao legalmente permitido no período de inadimplência. Recurso provido. Correção monetária. Ausência de ilegalidade. Correção monetária que não configura um plus, mas simples forma de reposição do valor da moeda corroída pelos efeitos da inflação no tempo. Possibilidade de utilização do INPC, por se tratar de índice empregado pelo TJ/SP na atualização de débitos judiciais. Recurso negado. Recurso provido em parte. (TJSP; AC 1002334-63.2017.8.26.0270; Ac. 12961389; Itaberá; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Giaquinto; Julg. 09/10/2019; DJESP 14/10/2019; Pág. 2103)

No caso concreto, como já identificado, não restou formulado pedido administrativo de alongamento da dívida representada pela Cédula de Crédito Bancário Nº 54712/1, sendo que no Termo Aditivo já havia previsão de prazos futuros para a liquidação da dívida anterior.

Acrescenta-se que a teoria da imprevisão (
rebus sic stantibus
) que antagoniza com a força obrigatória dos contratos, tem como escopo a manutenção do equilíbrio contratual, a proteção do bem comum e a manutenção da isonomia das partes. Todavia, há que se salientar que
para sua aplicação
exige-se a superveniência de fato novo, imprevisível, capaz de gerar um desequilíbrio na equação econômico financeira que orientou as partes no momento da contratação.

No caso em apreço, não consta nenhum documento na inicial para demonstrar as perdas de produção da parte apelada e evento concreto para justificar a baixa produção.

A alegada situação de seca vivenciada pela parte apelada, não os desobriga do pactuado. Isto porque, trata-se de situação que compõe o risco da atividade rural desenvolvida pelos agricultores, especialmente em se tratando de fenômeno cíclico presente na esfera de previsibilidade de todos aqueles que se dedicam a atividade rural, consoante entendimento do c. STJ
1
.

Referido posicionamento reforça que a regulamentação atinente à renegociação de dívidas decorrentes de cédulas de crédito rurais não buscou transferir integralmente os riscos do negócio para a instituição financeira, condicionando o recebimento das parcelas à verificação de que as condições climáticas permitiram um sucesso com a atividade agrícola suficiente para arcar com as prestações avençadas. Acaso assim o fosse, “
esse modelo de financiamento não encontraria adeptos no mercado, pois transfere integralmente os riscos do negócio para o financiador, sem compartilhar com ele os eventuais resultados superavitários, refugindo completamente à lógica desse tipo de operação, ao menos sem uma severa repercussão no preço
”
2
.

Em casos análogos, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça se manifesta no seguinte sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. OCORRÊNCIA DE SECA. SITUAÇÃO QUE INTEGRA O RISCO DO NEGÓCIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PREVISTOS EM LEI OU NORMA DO BANCO CENTRAL PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que em contratos agrícolas as intempéries climáticas compõem o próprio risco do negócio, de modo que não podem ser considerados como fatores imprevisíveis ou extraordinários. 2 - Sem a demonstração do preenchimento dos requisitos previstos nas normas do Banco Central para alongamento da dívida, não há fundamento jurídico suficiente a amparar o pedido de reforma da sentença. 3 - Recurso desprovido, com a fixação de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 054160002926, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/11/2019, Data da Publicação no Diário: 04/12/2019)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS À EXECUÇÃO CRÉDITO AGRÍCOLA SECA E ESTIAGEM INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA NECESSIDADE DE ATENDER AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DECISÃO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 No termos do entendimento do c. STJ, nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, pragas, ou estiagem, dentre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção da teoria da imprevisão (AgInt nos EDcl no AREsp 1049346/GO, DJe 27.06.2018). 2 A incidência das normas do Banco Central do Brasil que autorizam a prorrogação (alongamento) da dívida rural, a exemplo da Resolução n.º 4.591/17, é adstrita ao preenchimento das regras que as compõem, bem como aquelas existentes no Manual de Crédito Rural, de modo que, se no caso concreto não há provas de que o devedor faz jus às suas aplicações, o pedido liminar de prolongamento da dívida deve ser indeferido. Precedentes do e. TJES. 3 Decisão mantida. 4 Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento, 054189000125, Relator: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/06/2019, Data da Publicação no Diário: 27/06/2019).

Por todo o exposto, peço vênia para
divergir
da conclusão alcançada no voto de relatoria, para
CONHE
CER

do recurso de apelação e, no mérito,
D
AR
-L
HE PROVIMENTO
, no sentido de reformar a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Tendo em vista a sucumbência da parte autora, condeno-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo-se ressaltar, contudo, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, porque encontra-se a parte sucumbente amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita (fl. 68).

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
STJ; AgInt-AREsp 1.233.352; Proc. 2018/0009295-3; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 22/06/2020; DJE 01/07/2020.

2
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199004703, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 20/03/2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente a divergência instaurada pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy e acompanhada pelo Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA para
DAR PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo

É, respeitosamente, como voto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação, interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A,
em face da Sentença, proferida nos autos da Ação de Alongamento/Prorrogação de Dívida Rural ajuizada por
REINALDO QUIUQUI E OUTRO
contra o apelante, que julgou procedente o pedido inicial, para determinar a prorrogação da dívida oriunda da Cédula de Crédito Bancário objeto dos autos, devendo o banco réu conceder o benefício previsto na Resolução nº 4.660/18 do BACEN em favor dos autores, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, até o limite de R$ 50.000,00 (quinhentos mil reais).

Ademais, deferiu-se tutela de urgência para determinar que os requeridos se abstenham de negativar o nome dos autores e de seus avalistas/fiduciantes ou promover a baixa da negativação, caso já tenham procedido a inscrição, em até 05 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Outrossim, condenou-se a parte requerida ao pagamento de custas e honorários em 10% sobre o valor da causa.

Segundo o apelante, os autores firmaram contrato de financiamento rural por meio de Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 62.910,00, e, diante da seca, deixaram de adimplir as prestações. Alegam que procuraram o banco para prorrogação da dívida, com fundamento em resoluções específicas (Res. 4.522/2015, 4.519/2016, 4.660/2018, entre outras), pedindo também tutela de urgência para impedir sua negativação.

A sentença de primeiro grau acolheu os pedidos, determinando a prorrogação da dívida conforme a Resolução nº 4.660/2018 do BACEN e deferiu a tutela para impedir a negativação dos autores, fixando multa diária em caso de descumprimento.

O BANDES, inconformado, interpõe Apelação alegando, inicialmente, que a Resolução nº 4.660/2018 não é aplicável ao caso, pois exige que a renegociação da dívida seja feita com recursos controlados repassados pelo BNDES especificamente para essa finalidade, o que não ocorreu. Afirma que, embora o contrato em questão tenha sido originalmente financiado com recursos do BNDES, não houve repasse de novos recursos para possibilitar sua renegociação nas condições previstas na Resolução nº 4.660/18 e na Lei nº 13.606/18. Sustenta que, mesmo que os autores tivessem preenchido os requisitos exigidos, a ausência de repasse inviabilizaria o atendimento do pedido de alongamento da dívida.

O apelante destaca que, nas operações indiretas do BNDES, como é o caso, o risco de inadimplemento é assumido pelo banco repassador (BANDES), que continua obrigado a repassar os valores ao BNDES mesmo diante da inadimplência do mutuário. Assim, caso fosse compelido a renegociar a dívida com recursos próprios, haveria comprometimento de sua capacidade financeira e risco à continuidade do apoio ao desenvolvimento econômico regional.

O apelante também sustenta a ocorrência de fato superveniente relevante: a consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia fiduciária, ocorrida em 25/11/2020, conforme previsão da cláusula 11ª do contrato. Informa que a contestação foi apresentada em 20/10/2020, quando ainda não havia ocorrido a consolidação, motivo pelo qual não foi possível suscitar essa matéria antes. Assim, com a consolidação do imóvel, a dívida foi considerada quitada, o que acarreta a perda superveniente do objeto da demanda. Defende a aplicação do artigo 493 do CPC/2015, que autoriza o juiz a considerar fato superveniente que interfira na relação jurídica discutida.

O BANDES alega ainda que a consolidação da garantia, nos termos pactuados contratualmente em 01/03/2012, configura ato jurídico perfeito, insuscetível de revisão ou desconstituição com base em legislação posterior. Invoca o artigo 6º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, bem como o artigo 188, II, do Código Civil, para afirmar que atuou em exercício regular de direito ao consolidar a posse do imóvel, com base no inadimplemento do mutuário.

I - DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – SUSCITADA DE OFÍCIO

Em sede recursal, sustenta o apelante, como fundamento autônomo de reforma da sentença, a ocorrência de perda superveniente do objeto da demanda, afirmando que, após a contestação, houve a consolidação do imóvel dado em garantia fiduciária, o que teria acarretado a extinção da obrigação discutida nos autos.

No entanto, conforme se extrai da própria alegação da parte, a consolidação do imóvel supostamente ocorreu em
25/11/2020
, enquanto a contestação foi apresentada em
20/10/2020,
mas a sentença foi prolatada somente em
10/08/2021
. Nesse intervalo, isto é, antes da prolação da sentença, o apelante permaneceu silente, deixando de informar ao juízo de primeiro grau a ocorrência do referido fato superveniente, embora dispusesse de tempo hábil e meios processuais para fazê-lo.

A inovação recursal configura-se quando a parte deduz, pela primeira vez em sede de apelação, tese de defesa baseada em fato anterior à sentença e que não foi submetido à apreciação do juízo
a quo
. Trata-se de comportamento vedado pelo ordenamento jurídico, por ofender os princípios do contraditório, da não surpresa, da lealdade processual e da proibição da supressão de instância.

É certo que o artigo 493 do CPC/2015 permite a consideração de fatos supervenientes ao longo do processo, inclusive no momento da sentença. Contudo, a alegação tardia, apenas em sede de apelação, sem justificativa plausível para o silêncio anterior, configura inovação recursal vedada.

A título de ilustração:

PREVIDENCIÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DIVERSO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO .
Não se conhece da apelação que discute matérias que não foram objeto da inicial e tampouco apreciadas na sentença. A pretensão deduzida somente em apelação configura inovação recursal e, como não foi submetida ao crivo do juízo de primeiro grau, a análise pelo Tribunal neste momento caracterizaria supressão de instância.
Precedentes.

(TRF-4 - AC - Apelação Cível: 50005117720234047009 PR, Relator.: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de Julgamento: 16/04/2024, 10ª Turma, Data de Publicação: 18/04/2024)

Diante disso,
deixo de conhecer
do argumento relativo à suposta perda superveniente de objeto da demanda, suscitada exclusivamente na Apelação, por se tratar de inovação recursal vedada.

É como voto quanto à preliminar.

2) MÉRITO

Pois bem. Quanto ao mérito, adianto que o apelo não merece acolhida.

A Resolução do Banco Central do Brasil nº 4.660/18 que regulamenta o art. 36, da Lei nº 13.606/2018, permite a renegociação de operações de crédito rural de custeio e de investimentos contratados por produtores rurais e suas cooperativas de produção agropecuária em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e do Estado do Espírito Santo, nos municípios em que tiver sido decretado estado de emergência ou calamidade pública, reconhecido pelo Governo Federal, dispensada a comprovação da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em razão de fatores climáticos.

Na espécie, o douto magistrado de primeiro grau considerou que a cédula de crédito objeto da presente ação foi celebrada junto ao Banco de Desenvolvimento do Espirito Santo S/A, e seus recursos foram empregados em atividades rurais desenvolvidas no município de Água Branca/ES, pertencente à área de atuação da Sudene, conforme Decreto n° 2.885/1998:

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso 1V, da Constituição, e tendo em vista o art. 2° da Lei n° 9.690, de 15 de julho de 1998,

DECRETA:

Art. 1°
Ficam incluídos na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE
os Municípios de Almenara, Araçuaí, Bandeira, Berilo, Cachoeira do Pajeú, Capelinha, Caraí, Carbonita, Chapada do Norte, Comercinho, Coronel Murta, Couto Magalhães de Minas, Datas, Diamantina, Divisópolis, Felício dos Santos, Felisburgo, Francisco Badaró, ltamarandiba, Itaobim, Itinga, Jacinto, Jequitinhonha, Joaima, Jordânia, Malacacheta, Mata Verde, Medina, Minas Novas, Montezuma, Novo Cruzeiro, Padre Paraíso, Palmópolis, Pedra Azul, Rio do Prado, Rio Vermelho, Rubim, Salto da Divisa, Santa Maria do Salto, Santo Antônio Jacinto, Senador Modestino Gonçalves, São Gonçalo do Rio Preto, Serro, Turmalina, Virgem da Lapa, da Região do Vale do Jequitinhonha, no Estado de Minas Gerais, e os Municípios de Baixo Guandu, Colatina, Linhares, Marilândia, Rio Bananal, São Domingos do Norte, Pancas, Sooretama, Alto Rio Novo,
Águia Branca
, São Gabriel da Palha, Vila Valério, Jaguaré, Mantenópolis, Barra de São Francisco, Vila Pavão, Água Doce do Norte, Nova Venécia, São Mateus, Conceição da Barra, Boa Esperança, Pinheiros, Ecoporanga, Ponto Belo, Montanha, Mucurici e Pedro Canário, da região norte do Estado do Espírito Santo.

Ainda, restou incontroverso nos autos a ocorrência do período de estiagem no Estado do Espírito Santo, a partir do ano de 2012, ano em que firmado o contrato em tela, com ápice nos anos de 2015/2016, o que se revela como fato público e notório.

Tal realidade ensejou a declaração de estado de emergência em todo o território Estadual, por meio do Decreto 619-S, de 05 de maio de 2016, valendo o destaque para as Resoluções 005 e 006 de 2015, da Agência Estadual de Recursos Hídricos (AGERH), restringindo e proibindo em determinados casos, a captação de água no Estado.

Nesse contexto de calamidade, o Governo Federal, por meio do Banco Central, especificamente pelo Conselho Monetário Nacional, editou a
Resolução nº 4.660, de 17 de maio de 2018,
com a finalidade de
permitir “a renegociação de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas por produtores rurais e suas cooperativas de produção agropecuária em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Estado do Espírito Santo”
, normativa esta que também se mostra aplicável ao presente caso:

Art. 1º
É permitido, às instituições financeiras, renegociar as dívidas de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados, de que trata o Manual de Crédito Rural (MCR) 6-1-2, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do Conselho Monetário Nacional (CMN), contratadas por produtores rurais ou por suas cooperativas de produção agropecuária, em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Estado do Espírito Santo, observadas as seguintes condições:

I - os saldos devedores serão apurados com base nos encargos contratuais de normalidade, excluídos os bônus, os rebates e os descontos, sem o cômputo de multa, de mora ou de quaisquer outros encargos por inadimplemento, de honorários advocatícios ou de ressarcimento de custas processuais, exigindo-se a amortização mínima de: a) 2% (dois por cento) para as operações de custeio agropecuário; e b) 10% (dez por cento) para as operações de investimento;

II - o reembolso deverá ser efetuado em prestações iguais e sucessivas, fixado o vencimento da primeira parcela para 2020 e o vencimento da última parcela para 2030, mantida a periodicidade de pagamento das parcelas da operação renegociada, sem a necessidade de estudo de capacidade de pagamento, conforme previsto no inciso II do art. 36 da Lei nº 13.606, de 2018;

III - encargos financeiros: os mesmos pactuados na operação original;

IV - prazo para adesão: 180 dias, a partir da data de publicação desta Resolução; e V - prazo para formalização: 180 dias após a adesão.

Esse tem sido o posicionamento de nosso Tribunal em casos similares:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. PERÍODO DE ESTIAGEM SEVERA NO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA. LEI 13.606/2018. REQUISITOS PREENCHIDOS. SÚMULA 298 DO STJ. DIREITO SUBJETIVO AO ALONGAMENTO DA DÍVIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
É permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural, desde que comprovada a ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em decorrência de fatores climáticos, salvo no caso de municípios em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal. 2. estando preenchidos os requisitos previstos em lei, a jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repactuação do débito constitui direito subjetivo do produtor rural. Inteligência da Súmula nº 298. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. 4. Agravo Interno não conhecido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 066199000093, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 10/02/2020)

A esse respeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 298, segundo a qual
“o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.
”(Súmula 298, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/10/2004, DJ 22/11/2004, p. 425).

Segundo o entendimento firmado pelo STJ, quando a Lei Nº 9.138/1995 prevê que os agentes financeiros do Sistema Nacional de Crédito Rural estão “autorizados” a proceder ao alongamento de dívidas originárias de crédito rural, tal autorização deve ser entendida como um direito à renegociação da do débito.

Ademais,
em se tratando de dívidas contratadas
até 31/12/2016
(como no caso), e lastreadas com
recursos controlados
do crédito rural, existe o direito à renegociação com fulcro no art. 36 da Lei 13.606/2018, ao qual também se aplicaria a citada Súmula 298 do STJ:

Art. 36
. É permitida a
renegociação de dívidas
de operações de
crédito rural
de custeio e investimento
contratadas até 31 de dezembro de 2016,
lastreadas com
recursos controlados do crédito rural,
inclusive aquelas prorrogadas por autorização do CMN, contratadas por produtores rurais e por suas cooperativas de produção agropecuária em
Municípios da área de atuação da Sudene e do Estado do Espírito Santo
, observadas as seguintes condições: [...]

Segundo o Manual do Crédito Rural, do Banco Central, o crédito rural pode ser concedido com recursos
“controlados” e “não controlados”
, de acordo com a seguinte classificação:

2 - São considerados recursos controlados:

a) os obrigatórios;

b) os das Operações Oficiais de Crédito;

c) os de qualquer fonte destinados ao crédito rural na forma da regulação aplicável, quando sujeitos à subvenção da União, sob a forma de equalização de encargos financeiros, inclusive os recursos administrados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES);

d) os da poupança rural, quando aplicados segundo as condições definidas para os recursos obrigatórios;

e) os dos fundos constitucionais de financiamento regional;

f) os do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé).

3 - São considerados recursos não controlados aqueles não enquadrados no item 2.

Em resumo, as operações de crédito realizadas com
recursos controlados
são aquelas amparadas por subvenção econômica da União, o que as tornam sujeitas à prorrogação obrigatória prevista em Lei. Um exemplo são os créditos que possuem como fonte recursos do Programa Nacional de Agricultura Familiar – PRONAF, nos termos da Resolução nº 4.660, de 17 de maio de 2018.

No caso dos autos, porém, verifico do contrato pactuado, juntado às fls. 37/47, que
os recursos originários do crédito rural foram “originários de repasses do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES” (fl. 37).

Em seguida, ao tratar do orçamento do crédito, no item 3 do contrato, a discriminação refere recursos do
“BNDES - PRONAF - MAIS ALIMENTOS - SAFRA 2011 - 2012”
(fl. 37).

Reitero, por oportuno, a acertada consideração do juízo de primeiro grau quanto à desnecessidade de comprovação individualizada dos prejuízos sofridos em razão da estiagem. Conforme dispõe o art. 3º da Resolução BACEN nº 4.660/2018, tal exigência é excepcionada expressamente nos casos em que o município estiver localizado na área de atuação da Sudene ou no Estado do Espírito Santo e tenha sido objeto de decreto de emergência ou de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal, após a contratação da operação e até 18 de abril de 2018. No caso dos autos, os autores comprovaram a ocorrência de estado de emergência por meio do Decreto Estadual nº 619-S, de 05 de maio de 2016, que abrangeu todo o território capixaba.

Cito mais um aresto, para fins de elucidação:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006597-66.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: MARCOS CASTIGLIONI PERUCHI E MARCOS ANTONIO PERUCHI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRETENSÃO DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL - GRAVE CRISE HIDRICA DECLARAÇÃO DE ESTADO DE EMERGÊNCIA - REQUISITOS LEGAIS - CRÉDITO CONCEDIDO COM RECURSOS CONTROLADOS - COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO PROVIDO. 1. -
O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. - Súmula 298 do STJ.
2. - O Conselho Monetário Nacional e o Banco Central, em cumprimento ao disposto na Lei nº 4.829/1965, que institucionalizou o crédito rural, editaram o Manual do Crédito Rural codificando as normas por eles aprovadas relativas ao crédito rural, às quais devem subordinar-se os beneficiários e as instituições financeiras que operam no denominado Sistema Nacional de Crédito Rural. 3. - Conforme o Manual do Crédito Rural (Capítulo 6, seção 2, itens a e f) as operações de crédito realizadas com recursos controlados estão amparadas por subvenção econômica da União e, portanto, estão sujeitas à prorrogação obrigatória prevista (Capítulo 2, seção 6, item 9). 4. -
A Resolução do Banco Central do Brasil nº 4.660/18 que regulamenta o art. 36, da Lei nº 13.606/2018, permite a renegociação de operações de crédito rural de custeio e de investimentos contratados por produtores rurais e suas cooperativas de produção agropecuária em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e do Estado do Espírito Santo, nos municípios
em que tiver sido decretado estado de emergência ou calamidade pública, reconhecido pelo Governo Federal, dispensada a comprovação da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em razão de fatores climáticos.
5. - Comprovados os requisitos legais necessários para a concessão do alongamento do prazo de pagamento da dívida dos agravantes contraída com o agravado, referente à Cédula Rural Pignoratícia nº 40/00906-8, para custeio agrícola, no valor de R$ 129.598,75 (cento e vinte nove mil, quinhentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos), contratada em 16/07/2013 e com vencimento em 15/07/2023, que tem como fonte
recursos controlados do Programa Nacional de Agricultura Familiar – PRONAF
, nos termos da Resolução nº 4.660, de 17 de maio de 2018 do Banco Central do Brasil, vedado, portanto, que exclusivamente por tal título os nomes dos agravantes sejam inscritos nos órgãos de proteção ao crédito. 6. - Recurso provido. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória/ES,12 de julho de 2022. PRESIDENTE RELATOR

(TJ-ES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5006597-66.2021.8.08.0000, Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 20/Jul/2022)

Desse modo, agiu com acerto o Juízo de piso, porquanto se verifica do próprio contrato de crédito celebrado entre as partes que o crédito foi deferido com amparo no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, o que caracteriza verba controlada.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
da Apelação do
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a Sentença objurgada.

Tendo em vista o desprovimento do apelo, majoro os honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para 15% (quinze por cento) sobre a mesma base.

É como voto.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho integralmente a divergência instaurada pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy para
DAR PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, eis que os fundamentos contidos no voto dissonante se alinham a manifestações anteriores deste julgador, especialmente quanto à conclusão de que "não basta a alegação de incidência de crise hídrica, com perda ou redução de safra de lavoura, para formalização do alongamento da dívida, sendo obrigatório ao devedor o preenchimento dos requisitos elencados na Legislação, em especial a realização de prévio requerimento administrativo antes do vencimento da dívida". (TJES - 3ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5012760-91.2023.8.08.0000 - Relator: Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA - Julgado em: 26/08/2024).

É, respeitosamente, como voto.

Acompanho a relatoria.